Tribunal: STF
Processo: Rcl 50075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vilma Dias Cardoso, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 do CPC/15, no art. 156 e seguintes do RI/STF e nos arts. 82 e 88 do Estatuto do Idoso, em face de decisão da Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Taguatinga/DF, proferida na Ação Possessória nº 2012.07.1.021026-8 (Autos nº 0020264-31.2012.8.07.0007), cujo objeto é terreno localizado em terra pública.
    2. A reclamante narra que, em razão da procedência da referida ação, foi indicada a penhora de seu único imóvel nos autos do CumPrSe no 0709440-93.2017.8.07.0007. Alega violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar no 950 AgR, Rel. Min. Presidente. Defende a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação que versa sobre terras da União Federal, ainda que localizadas próximas à Taguatinga/DF. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, com a consequente perda do objeto da CumPrSe no 0709440- 93.2017.8.07.0007. Pleiteia, ainda, a distribuição do feito por prevenção ao Min. Presidente. Por fim, pede o deferimento da justiça gratuita.
    3. Os autos foram a mim encaminhados mediante distribuição comum. No entanto, a reclamante aponta o descumprimento de decisão proferida pelo Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, nos autos da SL 950-AgR.
    4. Com efeito, o § 4º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que a reclamação deve ser distribuída à Presidência, por prevenção, nos casos em que ‘tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)’.
    5. Por essa razão, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual prevenção do feito (art. 70, § 4º do RI/STF). 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos nos termos do art. 70, § 4º, do RISTF. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente